Tribunal: TJES
Processo: 5000205-86.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-86.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNA REGINA VIANA ATHAYDE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença (id. 5109866) que julgou improcedente a pretensão deduzida, entendendo pela ausência de nulidade dos contratos temporários, apenas em razão da ausência de aprovação em concurso público.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a nulidade das contratações, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto não submetida a concurso público.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que parte autora iniciou seu vínculo empregatício sob o regime de designação temporária, exercendo o cargo de professora,
sem que recebesse FGTS, pelo que postulou o recebimento da respectiva quantia.

Inicialmente, importante destacar que
diferentemente
das ações ordinariamente ajuizadas
nos Juizados Capixabas,
o fundamento da presente demanda é o reconhecimento do direito ao FGTS
em razão da contratação temporária, per si, ao violar a regra do concurso público.

No entanto, em que pese os argumentos recursais,
o artigo 37, inciso I
X
da Constituição Federal permite a contratação temporária em situações excepcionais,
para atender necessidade temporária de interesse público, como ocorreu na pandemia, por exemplo, dada a urgência no atendimento aos cidadãos e a inviabilidade da realização de concurso público.

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público

Dito de outra forma, embora a parte alegue que a contratação por outra via que não a do concurso público, per si, garantiria à parte o direito ao recebimento de verba não prevista em contrato ou na lei que o instituiu,
este argumento não encontra amparo da ordem constitucional vigente, ao revés,
contradiz a literalidade do artigo 37, IX, CF/88.

Ademais, a parte alegou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceria o direito postulado com base no fundamento deduzido (mera contratação sem concurso), transcreve-se a ementa do Recurso Extraordinário nº. 658026 (Tema 612), julgado em repercussão geral, reconheceu-se a possibilidade, excepcional, de contratação temporária, desde que cumpridos determinados requisitos.

Ementa Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que,
para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social. (RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-214, DIVULG 30-10-2014, PUBLIC 31-10-2014).

Em verdade,
a jurisprudência do Supremo condicionou o reconhecimento do direito
à indenização equivalente ao
FGTS
à declaração de nulidade dos contratos temporários

em razão de renovações sucessivas,

ou seja,
garanti
u-se
o percebimento de FGTS a partir de uma construção/tese jurídica desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal,
ao entender pelo desvio de finalidade da contrataçã
o
.

Na hipótese dos autos, verifica-se não implementada
a condição exigida pela Jurisprudência, porquanto não houve ‘renovações sucessivas’, já que a primeira renovação decorreu de expressa previsão contratual, havendo apenas a renovação do período de 2018 a 2019, inexistindo nulidade nos contatos temporários.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença de improcedência.

Condena-se
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)